Tribunal: TJMT
Processo: 1028266-94.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028266-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), IANI FRANCIELI C. FERREIRA - ME - CNPJ: 26.522.753/0001-50 (AGRAVADO), PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.376.003/0001-40 (AGRAVADO), ANAZELIA FERREIRA DA SILVA - EPP - CNPJ: 00.299.380/0001-07 (AGRAVADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O objetivo do Edital, na recuperação judicial, é dar ciência a todos, partes e terceiros, identificando os credores, a origem e a classificação dos créditos, e o seu montante, a fim de que possam todos exercer plenamente seus direitos.

Analisando os autos, é possível verificar que os recuperandos/agravados, cumprindo o disposto no art. 53, III da Lei n. 11.101/05, apresentaram o plano de recuperação judicial, especificando as modalidades e os meios de recuperação adotados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1001200-67.2022.8.11.0003,
indeferiu
o pedido de decretação de nulidade do edital contendo o aviso de recebimento do PRJ, e homologou o Plano de Recuperação Judicial, reputando válida a cláusula de supressão das garantias e concedeu a recuperação judicial às agravadas.

Em suas razões, o banco agravante alega que:

- há nulidade do edital que conteve o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial, uma vez que a publicação não foi comprovada nos autos, o que culminou na ausência de apresentação de objeção pelos credores;

- o edital (com a lista de credores atualizada pelo AJ) foi “publicado” no Diário Oficial em 05/08/2023. Ocorre que a publicação não foi informada nos autos e, consequentemente, os credores não foram intimados da sua publicação, deixando de apresentar objeção;

- a finalidade de qualquer publicação é conferir publicidade aos atos, patente que o edital em questão não recebeu a publicidade adequada, tanto que nenhum dos 30 credores apresentou objeção tempestivamente;

- não bastasse a nulidade do edital, patente o equívoco do Juízo
a quo
em homologar o PRJ sem convocar a assembleia geral de credores;

- além de a apresentação de objeção pelos credores ao plano apresentado ter sido obstada pela ausência de publicidade do edital, o juízo recuperacional, em total contrariedade à Lei nº 11.101/2005, acabou por homologar PRJ sem sequer oportunizar a sua discussão entre os credores em assembleia;

- o Juízo singular se equivocou em reputar válida a cláusula de supressão das garantias e extinção de ações em face dos coobrigados.

Desse modo, requer a concessão da do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento para:

a-) declarar nula a publicação do edital de recebimento do PRJ e Lista de Credores, abrindo novo prazo aos credores para apresentação de objeção e impugnação à lista de credores do AJ;

b-) determinar a realização da Assembleia Geral de Credores, a fim de que o PRJ possa ser discutido pelos credores;

c-) exercer o controle de legalidade e afastar a cláusula que prevê a supressão das garantias/extinção das ações em face dos coobrigados, ante a ausência de concordância expressa dos credores.

Contrarrazões no id. 199924678. Preliminar de Intempestividade.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. José B. Gonçalves, em parecer de id. 205192193, opinou pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Os recuperandos/agravados, cumprindo o disposto no art. 53, III da Lei n. 11.101/05, apresentaram o plano de recuperação judicial, especificando as modalidades e os meios de recuperação adotados (DOC. 02).

Por sua vez, sabe-se que o instrumento processual para discutir o plano de recuperação judicial apresentado é justamente a objeção ao plano, que encontra guarida no artigo 55 da Lei de Recuperação Judicial, ou seja, o plano só pode ser debatido por meio da objeção, vejamos:

“Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei”

O 2º Edital do artigo 7, § 2º, da Lei 11.101/2005, foi devidamente publicado no Diário Nacional de Justiça, em 05/08/2022 (DOC. 03), e no Diário Oficial, em 12/08/2022 (DOC. 04):

Verifica-se que constou no edital publicado o prazo de 30 (trinta) dias para objeção ao plano de recuperação judicial (DOC. 04 e DOC. 04).

Após, foi expedida certidão da secretaria acerca das datas de publicação do 2º Edital do artigo 7, § 2º, da Lei 11.101/2005, e do prazo para objeção ao plano (DOC. 05):

CERTIFICO QUE O EDITAL DE RECEBIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL FOI PUBLICADO PELA SECRETARIA NO DJE, CONFORME SE VÊ NO ID. 91626166 EM 05/08/2022.

CERTIFICO QUE O MESMO EDITAL FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 12/08/2022.

CERTIFICO QUE O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA AS OBJEÇÕES FINDOU EM 26.09.2022.

CERTIFICO QUE A OBJEÇÃO AO PLANO PROTOCOLADA EM 07/10/2022, ID. 98245756, PELO CREDOR BANCO DO BRASIL S.A FOI APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL”.

Pois bem.

Sabe-se que o único momento processual para discutir acerca do plano de recuperação judicial apresentado é nos 30 (trinta) dias oferecidos pela lei para que os credores apresentem objeção ao plano. Ou seja, se único momento oportuno para discutir e debater sobre os conteúdos abordados no PRJ é perante apresentação de objeção ao plano e, ao não ser apresentado pelo Agravante, tem-se que a preclusão atingiu o direito de debater sobre o PRJ.

A discussão acerca de questões relacionadas ao Plano de Recuperação Judicial deve ser tratada em expediente específico, qual seja, na objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias constante no art. 55 da Lei 11.101/05 e, não apresentada a objeção pelo credor, como no caso em tela, tem-se que a preclusão atingiu o direito do Agravante em debater sobre tal questão.

Verifica-se, neste caso, que a decisão referida pelo art. 53 foi publicada em 12/08/22, disparando o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 55 da lei.

Sabe-se que a aceitação tácita de ato processual resulta de comportamento compatível com ele, salvo estando eivado de nulidade absoluta.

Portanto, se o recorrente o aceitou quando, sozinho, poderia levá-lo à Assembleia de Credores, não pode mais questioná-lo.

De fato, a questão é preliminar por conta de falta de sucumbência, o principal dos pressupostos recursais. Contrariamente ao que sustenta, a sentença não o contrariou, pois homologou negócio que aceitara.

Portanto, inexistindo pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do

recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024